Tribunal: TJMT
Processo: 1004609-61.2016.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004609-61.2016.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONICE FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 551.349.471-04 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA
— COLUNA (LESÃO)

—
DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) –

SENTENÇA RATIFICADA.

O fornecimento do tratamento cirúrgico
urgente
ao cidadão hipossuficiente é
obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização da cirurgia urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da
Comarca de Rondonópolis/MT
,
que na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência
no 1004609-61.2016.8.11.0003
ajuizada por
CLEONICE FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA, julgou procedente a pretensão inicial e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO forneça ao paciente o procedimento cirúrgico de decompressão medular por via anterior, artrodese anterior e posterior com uso de enxerto autologo, espacador intersomático em peek, placa e parafusos e discectomia.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 583964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou o Estado, a fornecerem o procedimento cirúrgico de decompressão medular por via anterior, artrodese anterior e posterior com uso de enxerto autologo, espacador intersomático em peek, placa e parafusos e discectomia.

Extrai-se dos autos que
Sra. Cleonice Ferreira de Almeida Carvalho
ajuizou em
11/11/2016
a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1004609-61.2016.8.11.0003

contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento de
cirurgia
.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
em 24/11/2016 - id. 498003-.

Em sentença proferida no dia
26/01/2017
, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, ratificando a tutela de urgência, vejamos:

“[...] Com estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça a paciente CLEONICE FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO, o procedimento de DECOMPRESSÃO MEDULAR POR VIA ANTERIOR, ARTRODESE ANTERIOR E POSTERIOR COM USO DE ENXERTO AUTOLOGO, ESPACADOR INTERSOMÁTICO EM PEEK, PLACA E PARAFUSOS E DISCECTOMIA, no prazo de 30 (trinta) dias, em hospital conveniado do SUS ou, se inexistente a vaga ou instrumentos adequados, a contratação e o custeio da cirurgia em hospital da rede privada.

Sem custas, nos termos do item 2.14.5 da CNGC.

Deixo de condenar o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública em atenção a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula no 421 - Honorários Advocatícios à Defensoria Pública Contra Pessoa Jurídica de Direito Público. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.

P.R.I.C.”.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Na inicial, aduziu a defensoria que o assistido CLEONICE FERREIRA DE ALMEIDA CARVALHO foi diagnosticada com Estenose da Coluna Cervical – CID M 48.0 e Transtorno de Disco Lombares – CID M51.1, em razão disso, necessita com urgência, realizar o procedimento cirúrigico de decompressão medular por via anterior, artrodese anterior e posterior com uso de enxerto autólogo, espacador intersomático em peek, placa e parafusos e discectomia.

Ora, é cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de se proceder à cirurgia pleiteada em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial,
o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020